Tribunal: TJSP
Processo: 4005757-63.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Manutenção na Posse – Sentença de Improcedência – Imóvel que foi doado pelos pais ao ex-convivente da autora, com partilha da acessão civil por ocasião do reconhecimento/dissolução da união estável – Autora que não comprovou a posse do bem – Sentença de Improcedência mantida, a teor do disposto no art. 252 do Regimento Interno desta Corte - Recurso Desprovido.